Tribunal: STF
Processo: Rcl 42093
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Christiane de Souza Yared e Gilmar Yared, na qual sustentam a inobservância do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Medidas Cautelares nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.298/DF e 6.305/DF pela Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR. 
    Alegam, em síntese, que
    “[trata-se]’ de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do delito de extorsão tipificado no art. 158, caput, do Código Penal, figurando como investigado o Sr. Emerson Claiton Mendes e como vítimas os reclamantes. 
    Após certo período de investigações, instado a se manifestar, o Ministério Público afirmou que exauriu a questão debatida, indicando a atipicidade da conduta do investigado, uma vez que inexistentes indícios de violência ou grave ameaça em seu ato. 
    Por seu turno, o pronunciamento do Parquet foi acolhido pelo r. Juízo nos seguintes termos: 
    ‘Ao considerar que a opinium delicti é reservada constitucionalmente ao parquet, cabendo ao juízo apenas concordar ou, eventualmente, discordar aplicando o art. 28 do Código de Processo Penal, tenho que o caso penal se afigura resolvido, nos termos do arquivamento promovido pelo Ministério Público, o qual aproveito como razões para decidir dado ao exaurimento da quaestio. 
    Em consequência, determino o arquivamento dos presentes autos de inquérito policial, nos termos do art. 385, III e 397, III, ambos do CPP. 
    No mais, também assiste razão ao Ministério Público quanto à impossibilidade de apuração de suposto delito contra a honra, ante a caracterização da decadência’. 
    Sendo assim, mesmo não intimadas formalmente, quanto ao arquivamento do feito, as vítimas apresentaram petição requerendo revisão ministerial nos moldes do art. 28, § 1º, do Código de Processo Penal - redação incluída pela Lei nº 13.964/2019 do Pacote Anticrime. 
    Ao apreciar a pretensão apresentada, o Ministério Público do Estado do Paraná afirmou que ‘não há previsão legal para a pretensão, tendo em vista a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.298, em que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia do artigo 28 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 13.964/2019, e determinou a manutenção, por tempo indeterminado, da redação revogada do mencionado artigo’. 
    Nessa esteira, o r. Juízo reclamado proferiu decisão indeferindo o pleito das vítimas, nos exatos termos da manifestação ministerial. […] 
    Irresignadas, as vítimas apresentaram pedido de reconsideração amparado no art. 28, § 1º, do Código de Processo Penal, bem como amparadas no fato de que a ADI nº 6.298 não suspendeu a eficácia do art. 28, § 1º, do CPP, de modo que o pedido de arquivamento fosse revisto por autoridade competente do órgão ministerial. 
    […]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requerem
    “[...] seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja garantido às vítimas o direito de submeter a promoção de arquivamento à revisão da instância competente do órgão ministerial, assegurando, de forma plena e efetiva, a eficácia do art. 28, § 1º, do Código de Processo Penal, o qual não se encontra com a eficácia suspensa por decisão proferida nos autos da ADI nº 6298. 
    […]” (pág. 12 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Anoto, ainda, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão na qual foram deferidas pelo Plenário as medidas cautelares requeridas nas ADI’s 6.298/DF e 6.305/DF, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux, no que diz respeito à alteração do procedimento de arquivamento do inquérito policial (art. 28, caput, do Código de Processo Penal – CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019): 
    “[...] 
    Em análise perfunctória, verifico satisfeito o requisito do fumus boni iuris para o deferimento do pedido cautelar de suspensão do artigo 28, caput, da Lei n. 13.964/2019. Na esteira dos dados empíricos apresentados pela parte autora, verifica-se que o Congresso Nacional desconsiderou a dimensão superlativa dos impactos sistêmicos e financeiros que a nova regra de arquivamento do inquérito policial ensejará ao funcionamento dos órgãos ministeriais. Nesse sentido, a inovação legislativa viola as cláusulas que exigem prévia dotação orçamentária para a realização de despesas, além da autonomia financeira dos Ministérios Públicos. Na esteira do que já argumentado no tópico anterior, vislumbro, em sede de análise de medida cautelar, violação aos artigos 169 e 127 da Constituição. 
    O periculum in mora também se encontra demonstrado na medida em que o dispositivo impugnado poderá entrar em vigor em 23.01.2020, sem que os Ministérios Públicos tenham tempo hábil para se adaptar estruturalmente à nova competência estabelecida. Não apenas há dificuldades operacionais relativas aos recursos materiais e humanos que precisarão ser deslocados para a implementação da medida. Anoto que questões operacionais simples deixaram de ser resolvidas pelo legislador, como, por exemplo, a cláusula aberta trazida no caput do artigo 28, ao determinar que o arquivamento do inquérito policial será homologado pela ‘instância de revisão ministerial’. A nova legislação sequer definiu qual o órgão competente para funcionar como instância de revisão. 
    Ressalto, ainda, a vacatio legis desse dispositivo transcorreu integralmente no período de recesso parlamentar federal e estadual, o que impediu qualquer tipo de mobilização dos Ministérios Públicos para a propositura de eventuais projetos de lei que venham a possibilitar a implementação adequada dessa nova sistemática. 
    Embora entenda que algumas dessas questões trazidas pela parte autora possam ser solucionadas em sede jurisdicional, por meio das técnicas de decisão e de interpretação que possam controlar o prazo da entrada em vigor da norma e definir eventuais ambiguidades legislativas, anoto que a solução jurídica adequada, por ora, é a suspensão do dispositivo impugnado, para posterior análise de mérito do Plenário deste Supremo Tribunal Federal. 
    Ex positis, suspendo ad cautelam a eficácia do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/19. Nos termos do artigo 11, §2º, da Lei n. 9868/99, a redação revogada do artigo 28 do Código de Processo Penal permanece em vigor enquanto perdurar esta medida cautelar.
    […]”. 
    Transcrevo, ainda, o teor da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, que assim decidiu sobre a questão discutida nesta reclamação: 
    “[...] 
    Considerando a manifestação do parquet em mov. 59.1, reporto-me à decisão que acolheu o arquivamento do inquérito policial que indicou a atipicidade da conduta do investigado, consoante mov. 22.1. 
    Não obstante a fundamentação exposta em mov. 50.1, reporto-me ao decidido em mov. 43.1, sendo que o disposto no art. 28, § 1º, do CPP, está com a eficácia suspensa em razão da ADI nº 6.298, não havendo no que se falar em aplicabilidade do referido artigo neste momento. 
    Muito embora a fundamentação esteja amparada em uma provisoriedade da suspensão, não se pode admitir a aplicação de um dispositivo legal sem eficácia, ainda mais quando os fundamentos da promoção ministerial de arquivamento de mov. 19.1 se encontram em consonância com os elementos de investigação já juntados nos autos, sendo de rigor o arquivamento ante a inexistência de fato que possa caracterizar extorsão, mas sim, no máximo difamação ou ato ilícito pendente de indenização pelo juízo competente. 
    Por fim, não é objeto da ADI nº 6.298 o acordo de não persecução penal, não podendo se confundir os institutos do art. 28 e art. 28-A do CPP. 
    […]” (pág. 2 do documento eletrônico 13).
    Vê-se, portanto, que o ato reclamado está em consonância com o que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.298-MC/DF e da ADI 6.305-MC/DF, suspendendo a eficácia do art. 28 do Código de Processo Penal – CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, até o julgamento do mérito dessas ações pelo Plenário.
    Além disso, descabe argumentar que o pedido de revisão do arquivamento formulado pelos reclamantes apoiou-se no § 1º do art. 28 do Código de Processo Penal, cuja eficácia não teria sido atingida pela decisão desta Suprema Corte nas referidas ações diretas. 
    Cumpre anotar, a propósito, que tal dispositivo também foi incluído pela mesma Lei 13.964/2019 e prevê possibilidade de a vítima, ou seu representante legal, não concordando com o arquivamento do inquérito policial a que se refere o caput do art. 28 em questão, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação. 
    Relembro, então, que uns dos fundamentos utilizados para suspender aquela norma foi justamente a preocupação de que “os Ministérios Públicos tenham tempo hábil para se adaptar estruturalmente à nova competência estabelecida”. Isso porque “questões operacionais simples deixaram de ser resolvidas pelo legislador, como, por exemplo, a cláusula aberta trazida no caput do artigo 28, ao determinar que o arquivamento do inquérito policial será homologado pela ‘instância de revisão ministerial’. A nova legislação sequer definiu qual o órgão competente para funcionar como instância de revisão”. 
    Com efeito, suspensa a eficácia da norma que estabelecia o encaminhamento, de ofício, dos autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei (art. 28, caput, do CPP), é ilógico pensar que o § 1º desse mesmo artigo ainda esteja vigente, permitindo que a vítima, ou seu representante legal, possa tomar aquela mesma providência.
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator